Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 1.1. Uma vez ausentes os elementos necessários à demonstração da probabilidade do direito, resulta inviável o acolhimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência.
2. Na espécie dos autos, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, inexiste demonstração concreta e inequívoca quanto a possível intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio, tornando ausente o perigo para a satisfação futura do crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.